Tribunal: TJDFT
Processo: 0754678-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0754678-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCILENE MARIA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente, Francilene Maria de Oliveira, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que determinou o sobrestamento do curso do cumprimento individual de sentença coletiva (processo 0032335-90.2016.8.07.0018, 2016.01.1.091799-4), com fundamento no Tema 1.169 STJ. Em resumo, sustenta que o título executivo já contém os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, pois apresenta o período devido, o índice de atualização, de modo que o valor devido pode ser apurado mediante cálculo aritmético. Requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela com a determinação do prosseguimento do feito. Preparo em ID 67623530. É o relatório. DECIDO. Recurso regular e tempestivo. O preparo foi recolhido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em cumprimento de sentença que suspendeu o trâmite do processo pelo Tema 1.169 REsp repetitivo 1.978.629/RJ (art. 1.015 inciso XIII e Parágrafo único cc. art. 1.037 §§ 9o e 13 inciso I, CPC). Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em exame de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos. Dispõe o artigo 1.037 §§ 9o e 13, CPC: "Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036 , proferirá decisão de afetação, na qual: ......................... § 9o Demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo. ........................ § 13. Da decisão que resolver o requerimento a que se refere o § 9o caberá: I - agravo de instrumento, se o processo estiver em primeiro grau;" Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva n° 0032335-90.2016.8.07.0018 (2016.01.1.091799-4), proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal – SAE-DF, em substituição processual dos seus filiados, na qual o Distrito Federal foi condenado em obrigação de fazer, consistindo na implementação do reajuste no vencimento básico dos substituídos relativo à última parcela prevista na Lei Distrital 5.106/2013, da Carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal, bem como condenado em obrigação de pagar quantia certa de eventuais diferenças calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de Setembro de 2015, acrescidos de juros de mora de acordo com a TR, desde a data da citação, correção monetária segundo o IPCA-E, desde 1o/09/2015, além de honorários de sucumbência de 11% sobre o valor da causa (ID 29589654 – PAG 11, processo de origem), majorados em 10% pelo desprovimento do agravo interno no RE (ID 21824711 – PAG 101, processo de origem). O acórdão transitou em julgado em 22/06/2024 (ID 218247411 – PAG 119, processo de origem). Eis o dispositivo do voto do Relator: "Feitas essas considerações, conheço e dou provimento ao recurso para a) determinar que o Distrito Federal proceda à imediata implementação do pretendido reajuste do vencimento básico dos substituídos do recorrente e b) condenar o Distrito Federal a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015. O valor do crédito deverá ser quantificado em fase de liquidação, acrescidos de juros de mora, de acordo com a TR, desde a data da citação, e correção monetária, indexada segundo o IPCA-E, desde o dia 1o de setembro de 2015. Redistribuo os ônus da sucumbência e condeno o Distrito Federal a arcar com as despesas do processo e dos honorários de advogado, majorados para 11% (onze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC." O juízo processante determinou o sobrestamento do feito com fundamento na decisão proferida no REsp repetitivo 1.978.629/RJ, Tema 1.169: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos." A recorrente demonstra a alegada distinção para justificar o prosseguimento do feito. O Tema 1.169 não se aplica ao caso, pois a sentença exequenda não é genérica. O título definiu qual é o objeto, o período devido, o parâmetro de atualização da dívida e os titulares dos créditos, o que demonstra a liquidez do título. Assim, em conformidade ao artigo 509 § 2o, CPC, a apuração do débito pode ser feita por meros cálculos aritméticos a cargo das partes, tornando desnecessária a prévia liquidação do julgado seja por arbitramento ou pelo procedimento comum. Ademais, o pedido de cumprimento de sentença foi instruído com as Fichas Financeiras emitidas pelo DF e com a planilha contendo o cálculo do débito. Tais elementos corroboram a liquidez do título executivo judicial, o que afasta, como corolário, a aplicação do sobrestamento determinado no Tema no 1.169/STJ. Não vislumbro, pois, amparo para paralização do feito por esse motivo. ANTE O EXPOSTO, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e